Tribunal: STF
Processo: HC 89930
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
   PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADORA DE FLAGRANTE
   ILEGALIDADE A AFASTAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. EMBARGOS
   REJEITADOS.
1.      O pedido formulado, em sede de embargos
   declaratórios, nada tem a ver com o pedido original do habeas
   corpus, desnaturando mais uma vez a finalidade do recurso.
2.      Os
   presentes embargos declaratórios não se prestam a debater
   questões enfrentadas de forma clara e explícita na decisão
   embargada, muito menos a alterar o pedido original do habeas
   corpus, transformando-o em outra ação.
3. Embargos Declaratórios
   rejeitados.